Tribunal: TJDFT
Processo: 0745537-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que acolheu o laudo pericial, extinguiu a fase de liquidação da sentença e fixou honorários em favor dos patronos dos agravados. Em contrarrazões, os agravados suscitaram inovação recursal e inobservância ao princípio da dialeticidade (ID 53823009). Em atenção aos art. 10, caput, e art. 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o banco agravante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre as preliminares suscitadas. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411